Tribunal: TJES
Processo: 5005156-32.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005156-32.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
I
SS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. CONTRATO DE NATUREZA MISTA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E MÃO DE OBRA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). SÚMULA VINCULANTE Nº 31. POSSIBILIDADE DE SEGMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

Prevê a súmula vinculante nº 31, do STF que
é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis
.
Dando interpretação e aplicabilidade, a Suprema Corte entende que a aplicação do referido enunciado,
somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços.
2.
Compulsando os autos,
verifico que, apesar da natureza complexa do contrato, que envolve locação de bens móveis e prestação de serviço (mão de obra), há clara possibilidade de segmentação, seja em razão da previsão editalícia que determina a segmentação dos respectivos custos, seja em decorrência dos termos do contrato.
Além disso, a emissão de notas fiscais corrobora a segmentação do contrato misto, tendo em vista a separação entre os custos de locação dos bens móveis e aqueles inerentes à mão de obra.
3.
Por derradeiro, entendo que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais merece ser mantida, especialmente porque os percentuais foram fixados nos patamares mínimos, previstos no art. 85, § 3º, do CPC.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005156-32.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: AGUAPE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI

Advogados do(a) APELADO: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para declarar a inexistência do crédito tributária inerente ao auto de infração nº 243/2018, tendo em vista a clara segmentação da prestação de serviço e da locação de bens do contrato examinado.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente
recurso
encontra-se em apurar
se é possível a incidência de ISS sobre todo o objeto do contrato e, por conseguinte, sobre o seu valor global
. Pois bem.

Prevê a súmula vinculante nº 31, do STF que
é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis
.

Dando interpretação e aplicabilidade, a Suprema Corte entende que a aplicação do referido enunciado,
somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços
, vejamos:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA EM CONTRATOS MISTOS. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO COM OPERADORES. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 31. DESCABIMENTO. A
Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira. Hipótese em que contratada a locação de maquinário e equipamentos conjuntamente com a disponibilização de mão de obra especializada para operá-los, sem haver, contudo, previsão de remuneração específica da mão de obra disponibilizada à contratante. Baralhadas as atividades de locação de bens e de prestação de serviços, não há como acolher a presente reclamação constitucional.
Agravo regimental conhecido e não provido.

(Rcl 14290 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2014 PUBLIC 20-06-2014 RTJ VOL-00238-01 PP-00088)

Compulsando os autos,
verifico que, apesar da natureza complexa do contrato, que envolve locação de bens móveis e prestação de serviço (mão de obra), há clara possibilidade de segmentação, seja em razão da previsão editalícia que determina a segmentação dos respectivos custos, seja em decorrência dos termos do contrato.

Além disso, a emissão de notas fiscais corrobora a segmentação do contrato misto, tendo em vista a separação entre os custos de locação dos bens móveis e aqueles inerentes à mão de obra.

Por derradeiro, entendo que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais merece ser mantida, especialmente porque os percentuais foram fixados nos patamares mínimos, previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO,

razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e 10%, caso ultrapasse tal valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões